Tribunal: TJDFT
Processo: 0716246-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
RESCISÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTO NA ESFERA RECURSAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. AÇÃO PRÓPRIA.
I – A reprodução dos argumentos da contestação nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento.
II – O documento juntado com a apelação é anterior à contestação e a ré não apresentou justificativa para a juntada extemporânea, art. 435 do CPC.
III – Diante da ausência de pedido de indenização por benfeitorias na presente ação e na ação de rescisão contratual conexa (processo no 0716253-81.2022.8.07.0001), a matéria poderá ser objeto de ação própria, tal como consignado na r. sentença.
IV – Apelação desprovida.